Tribunal: TJSP
Processo: 0002313-63.2001.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU dos exercícios de 1997 a 2000 - Prescrição intercorrente reconhecida, nos termos do art. 40 da LEF, e feito extinto, com fulcro no art. 487, II, do CPC - Insurgência municipal com vistas à reforma do decisum e ao regular prosseguimento do Executivo Fiscal - Inadmissibilidade - Ocorrência de prescrição intercorrente ante a paralisação do feito, por mais de 5

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU dos exercícios de 1997 a 2000 - Prescrição intercorrente reconhecida, nos termos do art. 40 da LEF, e feito extinto, com fulcro no art. 487, II, do CPC - Insurgência municipal com vistas à reforma do decisum e ao regular prosseguimento do Executivo Fiscal - Inadmissibilidade - Ocorrência de prescrição intercorrente ante a paralisação do feito, por mais de 5 (cinco) anos, por culpa atribuída à própria exequente - Contagem do lapso prescricional intercorrente com base no entendimento consolidado no REsp no 1.340.553/RS, julgado na sistemática de recursos repetitivos - Sentença mantida - Apelação da Municipalidade não provida.